Tribunal: STF
Processo: AI 495880
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do
teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.
 Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do
 CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo
decisório, salvo quando a modificação figure conseqüência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado